Tribunal: TCU
Processo: 027.078/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Economia (Extinto), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 155/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar os registros dos atos de concessão de pensão civil emitidos em favor das Sras. Julia Lopes Mendes e Marilea Lopes Fontes Mendes, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.078/2024-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana da Conceição Nascimento Ferreira (XXX.969.437-XX); Julia Lopes Mendes (XXX.243.077-XX); Lindberg Batista de Novaes (XXX.801.177-XX); Marilea Lopes Fontes Mendes (XXX.166.177-XX); Odette Santoro (XXX.341.317-XX); Secretaria de Gestão de Pessoas. 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia (extinto). 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.